Tribunal: TJMT
Processo: 1032933-89.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032933-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREVENÇÃO ENTRE CÂMARAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. INVIABILIDADE. FINALIDADE PROCRASTINATÓRIA. MULTA DE 2% APLICADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a inexistência de prevenção entre câmaras e a inviabilidade da suspensão da ação de despejo com base em pendência de julgamento de embargos de terceiro e eventual interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da competência da câmara julgadora diante de suposta prevenção; (ii) à aplicação da regra da prejudicialidade externa do art. 313, V, "a", do CPC; e (iii) à existência de decisão anterior proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento n.º 0119954-48.2009.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações da parte embargante, esclarecendo que a prevenção se dá em relação ao relator, não à câmara, nos termos do art. 80 do Regimento Interno do TJMT.

Restou consignado que a aposentadoria do relator originário afastou a prevenção, sendo a redistribuição posterior regularmente realizada por sorteio.

Quanto à prejudicialidade externa, esclareceu-se que os embargos de terceiro já foram julgados, e eventual recurso às instâncias superiores não possui, em regra, efeito suspensivo, não havendo pendência apta a justificar a suspensão da ação de despejo.

O acórdão também indicou que os recursos de apelação nos embargos de terceiro foram desprovidos, sendo indevida a manutenção da suspensão da ação principal com fundamento na mera possibilidade de interposição de recurso extraordinário ou especial.

Verificou-se que os embargos de declaração, na espécie, constituem reiteração de teses já apreciadas e inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando uso manifestamente protelatório.

Diante do caráter procrastinatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A prevenção para julgamento de recursos no TJMT se dá em relação ao relator, não à câmara julgadora, nos termos do art. 80 do Regimento Interno.

A mera possibilidade de interposição de recurso extraordinário ou especial, por não possuir efeito suspensivo automático, não justifica a suspensão da ação principal com fundamento na prejudicialidade externa.

Embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição, configuram intento protelatório e ensejam aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDER RESENDE MARTINS, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 286218880) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte embargada, para que fosse retomada a marcha processual na Ação de Despejo, com a efetivação da decisão exarada pelo Juízo singular na data de 02.03.2023, id. 111339510, cuja ementa, restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PREVENÇÃO QUE SE DÁ PELO RELATOR E NÃO PELA CÂMARA JULGADORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão a quo que determinou a suspensão da ação principal até o trânsito em julgado de embargos de declaração opostos em agravos de instrumento anteriores. O agravante questiona a legalidade da suspensão do processo. O agravado, em preliminar, sustenta a nulidade da decisão por incompetência da Câmara Julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Segunda Câmara de Direito Privado era competente para o julgamento do recurso, diante da alegação de prevenção da Primeira Câmara Cível; e (ii) verificar se a suspensão da ação principal, com fundamento na pendência de embargos de declaração e eventual interposição de recursos às instâncias superiores, encontra amparo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção para o julgamento de recursos ocorre em relação ao relator do processo e não à Câmara Julgadora, conforme dispõe o art. 80 e seus parágrafos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RI-TJMT). Com a aposentadoria do Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, relator do agravo de instrumento n.º 0119954-48.2009.8.11.0000, a redistribuição dos autos ocorreu sem prevenção, afastando qualquer nulidade por incompetência da 2ª Câmara de Direito Privado.

Os embargos de declaração que motivaram a decisão recorrida já foram julgados e rejeitados, tornando descabida a suspensão da ação principal com fundamento na pendência de seu julgamento.

Ainda que houvesse a possibilidade de interposição de recursos às instâncias superiores, o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, em regra, não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC, e não autorizam, por si sós, a suspensão do processo de origem.

A suspensão processual de ofício com base em recurso sem efeito suspensivo contraria a jurisprudência dominante, podendo gerar insegurança jurídica e atrasos indevidos na tramitação do feito, sem respaldo no ordenamento jurídico.

A tutela recursal concedida anteriormente deve ser ratificada, garantindo a continuidade do processo e o cumprimento da decisão que determinou o despejo do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A prevenção para julgamento de recursos se dá em relação ao relator e não à Câmara Julgadora, conforme previsto no Regimento Interno do TJMT.

A suspensão do processo de ofício com base em recurso sem efeito suspensivo é medida excepcional e só pode ser adotada quando demonstrada a necessidade de evitar prejuízos irreparáveis ou assegurar a efetividade da decisão judicial.

A mera possibilidade de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário não autoriza a suspensão do processo, pois tais recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo.

A parte embargante alega omissão no julgado pois:

- deixou de apreciar a alegação de incompetência da câmara julgadora;

- deixou de analisar a Prejudicialidade Externado prevista no art. 313, V, "a" do CPC;

- deixou de examinar a alegação de existência de anterior determinação deste Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0119954-48.2009.8.11.0000 (119954/2009).

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 291272865.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Ao contrário do alegado pela parte embargante, não existe omissão no acórdão em questão. Pelo contrário, a decisão judicial abordou a alegação de forma clara e devidamente fundamentada, confira-se:

(...)

A premissa utilizada é equivocada, pois a prevenção do julgamento se dá pelo Relator do processo e não pela Câmara Julgadora, conforme disposto no art. 80 e seus parágrafos, do RI-TJMT.

Devido à aposentadoria do Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, relator do agravo de instrumento n.º 0119954-48.2009.8.11.0000 (119954/2009), em 2010, os autos recursais foram redistribuídos por sorteio, sem prevenção.

Consequentemente, os recursos originários da Ação de Despejo nº 0000542-84.2009.8.11.0110 e os autos conexos, interpostos após o ano de 2010, foram redistribuídos à 2ª Câmara de Direito Privado, conforme consta do relatório destes autos.

(...)

O recorrente visa a anulação da liminar concedida nesta instância, buscando manter a decisão do juízo de primeira instância que ordenou a suspensão da ação de despejo movida pelos atuais agravados/requerentes. Tal suspensão perduraria até a resolução de quatro Embargos de Terceiro, de números 0000712-56.2009.8.11.0110, 0000719-48.2009.8.11.0110, 0000720-33.2009.8.11.0110 e 0000721-18.2009.8.11.0110, bem como até o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento nº 1005528-15.2023.8.11.0000 e 1005236-30.2023.8.11.0000.

Cabe destacar que o embargante desconsidera que os recursos de Apelação foram negados, mantendo-se a decisão que indeferiu os pleitos da Família Michels.

Em face disso, o acórdão embargado conclui que a suspensão da ação principal, até o trânsito em julgado dos Embargos, é injustificada.

Tendo havido julgamento do mérito nos Embargos de Terceiro da Família Michels, mesmo que a parte embargante recorra a instâncias superiores, é fundamental ressaltar que os embargos de terceiro têm cognição limitada. Sua análise se restringe à verificação da legalidade do ato judicial que resultou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro.

Desse modo, um possível recurso não levará a uma nova análise do mérito da disputa, mas tão somente à verificação de possíveis falhas formais ou legais na decisão dada.

Nesse cenário, a alegação de prejudicialidade externa é irrelevante, já que não existe julgamento pendente em outro processo que possa afetar diretamente a decisão já proferida.

Por fim, considerando as razões apresentadas, fica evidente que a parte recorrente compreendeu integralmente a decisão proferida no recurso.

Contudo, insiste em reiterar questões já resolvidas, demonstrando inconformismo com o resultado desfavorável que lhe foi imposto.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribui para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes, e os advogados, sobretudo, se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo, com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025